Tribunal: TJSP
Processo: 1019002-72.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos morais c.c. inexigibilidade de débito. Contratação de serviços não demonstrada pela ré diante da sua revelia. Descontos indevidos. Danos morais configurados. Majoração do quantum arbitrado. Fixação do termo inicial do cômputo dos juros moratórios a partir do evento danoso, e da correção monetária da indenização pelo dano moral a partir do arbitramento.

Ementa:

Apelação. Ação de indenização por danos morais c.c. inexigibilidade de débito. Contratação de serviços não demonstrada pela ré diante da sua revelia. Descontos indevidos. Danos morais configurados. Majoração do quantum arbitrado. Fixação do termo inicial do cômputo dos juros moratórios a partir do evento danoso, e da correção monetária da indenização pelo dano moral a partir do arbitramento. Aplicação do entendimento firmado nas Súmulas 54 e 362 do STJ. Pedido de majoração do quanto fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais. Não acolhimento. Quantum estabelecido que se encontra dentro do limite legal e atende os critérios previstos nos incisos do art. 85, §2o, do CPC. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ERPM
Registro: 2020.0000088346
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019002-72.2019.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSENILDA
DANIEL RIBEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado LUIZACRED S.A. SOCIEDADE
DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ERPM
Voto n.o 18434
Apelação n.o 10019002-72.2019.8.26.0001
Apelante: Josenilda Daniel Ribeiro (Justiça gratuita)
Apelado (a): Luizacred S/A Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento
Juiz (a): Carina Bandeira Margarido Paes Leme
Apelação. Ação de indenização por danos morais c.c. inexigibilidade de
débito. Contratação de serviços não demonstrada pela ré diante da sua
revelia. Descontos indevidos. Danos morais configurados. Majoração do
quantum arbitrado. Fixação do termo inicial do cômputo dos juros
moratórios a partir do evento danoso, e da correção monetária da
indenização pelo dano moral a partir do arbitramento. Aplicação do
entendimento firmado nas Súmulas 54 e 362 do STJ. Pedido de
majoração do quanto fixado a título de honorários advocatícios
sucumbenciais. Não acolhimento. Quantum estabelecido que se encontra
dentro do limite legal e atende os critérios previstos nos incisos do art.
85, §2o, do CPC. Sentença parcialmente reformada. Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls. 38/39,
cujo relatório adoto em complemento, que julgou procedentes os pedidos da ação de indenização
por danos morais c.c. inexigibilidade de débito, proposta por Josenilda Daniel Ribeiro contra
Luizacred S/A Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento, para o fim de declarar a
inexigibilidade do valor de R$ R$ 389,00 (fls. 28/29 e 30). A ré foi condenada ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com correção monetária desde a data da
sentença e juros de mora desde a citação, bem como ao pagamento das custas, das despesas
processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% do valor atualizado da
condenação, com juros moratórios a contar do trânsito em julgado.
Inconformada apela a autora sustentando que a sentença recorrida
merece ser reformada de modo a garantir maior reparação pelo dano moral suportado. Discorre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ERPM
sobre o preenchimento dos requisitos necessários para ser indenizada pela dor moral e critérios de
fixação do quantum indenizatório. Defende que a indenização seja majorada para o valor
correspondente a 50 salários mínimos, bem como que os juros de mora sejam fixados desde o
evento danoso. Busca, ainda, a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para o
percentual de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do §2o do art. 85 do CPC. Requer o
provimento do recurso (fls. 41/57).
Recurso tempestivo e com anotação da gratuidade processual à apelante.
A ré não apresentou contrarrazões (fls. 65).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o Relatório.
A autora alegou na inicial que foi surpreendida com restrição creditícia
promovida pela ré, oriunda do contrato no 001623714700000, no valor de R$ 389,00. Sustenta que
não firmou com a ré obrigação com tais características. Requereu a procedência da demanda, com
a declaração de inexigibilidade do débito, bem como a condenação da ré no pagamento de
indenização por danos morais no valor R$ 49.900,00.
Respeitado o entendimento da MM. Juíza originária, a r. sentença deve
ser parcialmente reformada.
Restou incontroverso nos autos, até porque a ré é revel, que a autora não
realizou o contrato que deu origem aos débitos objetos da lide.
Diante desse quadro, comprovada a negativação indevida do nome da
autora perante os órgãos de proteção ao crédito, de rigor o dever de indenizar da ré.

Desnecessária, no caso, a prova do dano objetivo à imagem ou ao bom
nome da autora. Os sentimentos que alegou ter sofrido foram suficientes para justificar a
pretendida indenização por dano moral. Esses sentimentos são comuns à pessoa média, mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ERPM
porque, em se tratando de dano moral não se podia exigir prova direta.
Quanto ao valor da indenização, inexiste norma legal específica para a
sua fixação, pautando-se a doutrina e jurisprudência pelo princípio da razoabilidade, levando-se
em conta a gravidade do dano e o nível socioeconômico das partes.
A respeito dos critérios para a fixação do valor do dano moral, enfatizou
o STJ:
“A indenização deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando
que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento indevido,
considerando que se recomenda que o arbitramento deva operar-se com
moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao porte empresarial
das partes, às suas atividades comerciais e, ainda, ao valor do negócio,
orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela
jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do
bom senso, atento à realidade da vida, notadamente à situação
econômica atual e as peculiaridades de cada caso” (REsp 171.084/MA,
Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA
TURMA, julgado em18/08/1998, DJ 05/10/1998, p. 102).
Também deve ser observada a dupla função da indenização: compensar a
vítima pelos danos suportados e punir o ofensor pelo ato realizado, conforme bem destacou a
ilustre Ministra ELIANA CALMON:
“O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de
atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor
da vítima e punir o ofensor, para que não volte a reincidir.” (REsp
604801 /RS, j. em 23/03/2004)
O valor da indenização deve ser fixado para compensar o dano
suportado, não abusivo e nem excessivo, além de atender aos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
Assim, considerando os parâmetros acima expostos e as circunstâncias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ERPM
do caso, a importância fixada na sentença correspondente a R$ 5.000,00 se mostra desproporcional
e deve ser majorada para R$ 10.000,00, acolhendo-se, dessa forma, parcialmente o pedido da
autora de majoração do valor da condenação. Destaca-se que o valor ora fixado mostra-se razoável
e está de acordo com o comumente adotado por esta C. Câmara, além de não provocar o
enriquecimento ilícito da autora sob o pálio do Poder Judiciário.
Ademais, no que se refere ao questionamento quanto ao termo inicial dos
juros de mora da indenização pelo dano moral, razão assiste à autora. Isso porque a data de
cômputo dos juros moratórios deve ter início, salientando-se tratar de responsabilidade
extracontratual, a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, a qual se encontra em
sintonia com o artigo 398 do Código Civil.
“Súmula 54. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em
caso de responsabilidade extracontratual.”
“Art. 398. Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o
devedor em mora, desde que o praticou.”
Convém destacar que tal entendimento restou pacificado pelo julgamento
do REsp 1.114.398/PR, processado sob o rito das demandas repetitivas (art. 1.036 e seguintes do
CPC). In verbis:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAIS E MORAIS A
PESCADORES CAUSADOS POR POLUIÇÃO AMBIENTAL POR
VAZAMENTO DE NAFTA, EM DECORRÊNCIA DE COLISÃO DO
NAVIO N-T NORMA NO PORTO DE PARANAGUÁ - 1)
PROCESSOS DIVERSOS DECORRENTES DO MESMO FATO,
POSSIBILIDADE
DE
TRATAMENTO
COMO
RECURSO
REPETITIVO DE TEMAS DESTACADOS PELO PRESIDENTE DO
TRIBUNAL,
À
CONVENIÊNCIA
DE
FORNECIMENTO
DE
ORIENTAÇÃO
JURISPRUDENCIAL
UNIFORME
SOBRE
CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS DO FATO, QUANTO A MATÉRIAS
REPETITIVAS; 2) TEMAS: a) CERCEAMENTO DE DEFESA
INEXISTENTE NO JULGAMENTO ANTECIPADO, ANTE OS
ELEMENTOS DOCUMENTAIS SUFICIENTES;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ERPM
b) LEGITIMIDADE DE PARTE DA PROPRIETÁRIA DO NAVIO
TRANSPORTADOR
DE
CARGA
PERIGOSA,
DEVIDO
A
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRINCÍPIO DO POLUIDOR-
PAGADOR;
c)
INADMISSÍVEL
A
EXCLUSÃO
DE
RESPONSABILIDADE POR FATO DE TERCEIRO; d) DANOS
MORAL
E
MATERIAL
CARACTERIZADOS;
e)
JUROS
MORATÓRIOS: INCIDÊNCIA A PARTIR DA DATA DO EVENTO
DANOSO
-
SÚMULA
54/STJ;
f)
SUCUMBÊNCIA.
3)
IMPROVIMENTO DO RECURSO, COM OBSERVAÇÃO.
1.- É admissível, no sistema dos Recursos Repetitivos (CPC, art. 543-C e
Resolução STJ 08/08) definir, para vítimas do mesmo fato, em condições
idênticas, teses jurídicas uniformes para as mesmas consequências
jurídicas.
2.- Teses firmadas:
[...] e) termo inicial de incidência dos juros moratórios na data do
evento danoso.- Nos termos da Súmula 54/STJ, os juros moratórios
incidem a partir da data do fato, no tocante aos valores devidos a
título de dano material e moral;
[...]
(REsp 1114398/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 08/02/2012, DJe 16/02/2012 grifo nosso)
De outro lado, o valor arbitrado a título de honorários advocatícios em
favor da patrona da autora deve ser mantido.
No caso concreto, os honorários advocatícios foram arbitrados nos
termos do que reza o art. 85, § 2o, do CPC/2015.

“85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado
do vencedor.
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de
vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico
obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da
causa, atendidos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ERPM
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu
serviço.”.
Por conseguinte, considerando-se a natureza da causa, o trabalho
realizado pelo patrono da autora, e o tempo exigido para o desempenho de suas atividades, de rigor
a manutenção do valor arbitrado. Mencionada quantia é consentânea com as peculiaridades do
caso e com o disposto no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil/2015, salientando, ainda, que o
valor fixado em 15% do valor atualizado da condenação, vai ter a sua base de cálculo majorada em
razão do novo valor arbitrado a título de danos morais.
Destarte, o recurso da autora deve ser parcialmente provido para que seja
majorado o montante da indenização fixada a título de danos morais para o valor de R$ 10.000,00,
acrescido de correção monetária a partir da publicação do v. acórdão, de acordo com a Súmula 362
do STJ, e de juros moratórios de 1% ao mês a partir da data do evento danoso, nos termos da
Súmula 54 do STJ. Ficam mantidas as demais disposições da r. sentença, inclusive no que se
refere aos ônus sucumbenciais.
De outra feita, é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento.
Sendo assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais discutidas
pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso.
PEDRO KODAMA
Relator
(Assinatura digital)